Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.